Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Sávio Tavares de Andrade, custodiado desde 12.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), estaria sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
Em linhas gerais, embasando-se na Recomendação no. 62/2020, na superpopulação carcerária, na necessidade de isolamento social, na falta de utilização de equipamentos de proteção adequados pelos agentes penitenciários, externa o receio de que o paciente contraia o COVID-19 caso seja mantido em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta ao paciente ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas ou até mesmo a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 39051497).
Anexou documentos (ID 39051499 a 39054957).
Feitos esses breves apontamentos, extrai-se dos autos que na noite de 12.9.2019, um jovem foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo uma porção contendo maconha e indagado sobre a origem do material ilícito, afirmou ter comprado o material do paciente, Sávio Tavares de Andrade. Diante desse relato, os agentes públicos passaram a efetuar diligências com o objetivo de encontrá-lo.
Instantes depois, logrou-se êxito em localizar o paciente, com quem foi apreendida, entre as suas vestes, uma porção contendo maconha. Já no interior da sua residência, foram encontrados uma balança de precisão e em torno 1kg de substância da mesma natureza.
Logo na sequência, seguindo as indicações fornecidas pelo paciente, os agentes da Polícia Militar foram até as residências ocupadas pelo homem que seria o responsável por lhe fornecer o material ilícito, Antônio Marcos Mendes Carneiro. Nos locais, encontraram 14,290kg de maconha distribuídos em 18 tabletes, outra balança de precisão e R$ 3.400,00 em espécie.
O paciente foi preso em flagrante.
A seguir, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva com fundamento na garantir a ordem pública; mais tarde, em observância à Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, editada após o advento da pandemia do COVID-19, a autoridade judiciária reavaliou o decreto cautelar e, apesar da súplica da Defesa, manteve a segregação cautelar do paciente.
Embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os Tribunais de Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a propagação de infecção decorrente do COVID-19 em espaços de confinamento, é certo que isso não implica em automática revogação da custódia cautelar ou concessão da liberdade mediante condições.
Em princípio, o contexto posto nos autos não parece padecer da alegada inidoneidade de fundamentação do título judicial, seja por persistir a necessidade se resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, seja porque o cenário fático-jurídico em relação ao paciente se manteve inalterado desde a análise do último pedido de revogação da custódia.
Ademais, a preocupação em se contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Nesses moldes, a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por medidas mais brandas, principalmente quando se trata de indivíduo cuja liberdade, como parece ser o caso em debate, tende a gerar concreto desassossego ao meio social.
Da mesma forma, vale ressaltar que na contramão do alegado no writ, consignou-se no título judicial impugnado que as celas da Cadeia Pública de Alta Floresta-MT são frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária e os agentes penitenciários usam equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das suas possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas que estão cumprindo pena ou prisão preventiva no local.
A propósito, cumpre salientar que o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 no estabelecimento prisional ou a insuficiência das medidas até então adotadas pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Em tempo, ressalte-se que a priori, o paciente também não atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (arts. 318 e 318-A, do CPP) e tampouco às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presa, tenha sido diagnosticada com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a constrição imposta está amparada em fundamentos concretos, o paciente não se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.) e nem mesmo há indicativos de população carcerária excedente ao triplo da sua capacidade (no caso, seria 195) ou ausência de atendimento médico no ambiente carcerário.
Enfim, num contexto em que o ato acoimado de coator não parece refletir o vício da falta de fundamentação idônea e o encarceramento provisório se mostra, neste juízo preliminar, como o único instrumento capaz de salvaguardar a ordem pública e inibir a reiteração delitiva, descabe atender a qualquer das súplicas trazidas no writ.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator